Tribunal: STF
Processo: ARE 1418636
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo (eDoc 14), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF (eDoc 12) .



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 8). E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (eDoc 6):



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO CNJ QUE AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO AUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019. RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TJRN. INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE. ART. 37, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE. LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO OBSERVADO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DE DEMANDAS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. [...]



    O recorrente aponta violação aos arts. 18, 25, § 1º, 37, X e XI, e 93, V e IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que “não se pode atribuir ao CNJ uma função intervencionista na economia dos Estados da federação, haja vista se tratar de órgão com função controladora e que se restringe aos âmbitos administrativo e financeiro unicamente do Poder Judiciário. Nesse pórtico, a leitura do art. 103-B, § 4º, II, CF/88, introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004, deixa patente sua limitação ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário.”



    Alega que “fundamentação para o deferimento do reajuste automático é exatamente o fato de, em alguns Estados da federação, os Poderes Executivo e Legislativo terem se negado a conceder o reajuste à magistratura, a partir do reajuste do subsídio dos Ministros do STF, o que revela a violação, pela decisão proferida pelo CNJ, ao pacto federativo, à autonomia dos entes da Federação e à independência dos Poderes da República.”



    Aduz, ainda, que “não pode ser desconsiderado o que determinam as Constituições estaduais acerca da necessidade da aprovação de lei específica sobre o reajuste dos subsídios dos magistrados estaduais. Prova maior disso é que alguns Tribunais de Justiça (por exemplo, o do Estado do Rio Grande do Norte) estão com problemas orçamentários e, pela repercussão local, não têm condições de promover o reajuste dos magistrados sem ultrapassar o limite prudencial das despesas com pessoal fixado pela lei de responsabilidade fiscal.“



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 576.336 RG, ministro Ricardo Lewandowski, Tema 81, entendeu que a controvérsia relativa ao teto remuneratório dos servidores estaduais não possui repercussão geral, por entender que a causa não ultrapassa o interesse regional e das partes que atuam no processo. Eis a ementa do acórdão:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.



    2. Para além disso, o órgão judiciário de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos e analisar legislação local, consignou que o Estado ora recorrente adotou o subteto remuneratório único para seus servidores tendo como parâmetro o subsídio dos desembargadores estaduais. Tal o contexto, manteve a sentença que condenou o ora recorrente “[...] a restituir à parte autora os valores descontados indevidamente de seus contracheques, referente ao “abate-teto” realizado em desconformidade com o art. 26, XI da Constituição Estadual e com Lei Federal 13.752/2018 [...]”.



    Assim, rever o posicionamento da Turma Recursal, esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há os seguintes precedentes (ARE 1.418.382 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de maio de 2023; ARE 1.418.421, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de fevereiro de 2023; ARE 1.418.808 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de junho de 2023):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO LOCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que manteve acórdão que determinou o pagamento de diferenças salariais devidas ao recorrido em razão da não implantação do teto remuneratório estadual, devidas entre janeiro e junho de 2019. 



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 576.336-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 81). 



    3. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem exige a reanálise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.418.751 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de junho de 2023 - grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.418.837 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de junho de 2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO : SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1.418.850, ministra Cármen Lúcia, DJe de 5 de maio de 2023 - grifei)



    3. Finalmente, extrai-se do trecho do acórdão contestado que não procede a alegação do recorrente no sentido de que o órgão jurisdicional recorrido teria se furtado a analisar as impugnações apresentadas pelo ente público. 



    Ao contrário do sustentado, a decisão explicitou com clareza as razões para o reconhecimento que, no caso dos autos, “os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça”.



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339)



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente